Tribunal: TJSP
Processo: 0011192-29.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. RECURSO PROVIDO. A demora na realização da citação, que obsta a eficácia interruptiva da prescrição, deve estar relacionada à conduta omissiva da parte autora em propiciar os meios necessários para a realização do ato de chamamento. No caso dos autos, não se

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. RECURSO PROVIDO. A demora na realização da citação, que obsta a eficácia interruptiva da prescrição, deve estar relacionada à conduta omissiva da parte autora em propiciar os meios necessários para a realização do ato de chamamento. No caso dos autos, não se caracterizou essa inércia, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição. Daí o acolhimento do inconformismo, para se determinar o prosseguimento do processo.